Tribunal: TJBA
Processo: 8020640-46.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8020640-46.2021.8.05.0256 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): MICHEL SOARES REIS APELADO: LINDINALVA SILVA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR BAIXO VALOR. INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. TEMA 1184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUTONOMIA MUNICIPAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Município de Teixeira de Freitas contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de extinção de execução fiscal de baixo valor. O Município exequente sustenta que a extinção prematura viola a autonomia administrativa e orçamentária (art. 18, CF) e o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF). A sentença de primeiro grau extinguiu a ação, ajuizada em 07/12/2021, cujo valor da causa era de R$ 1.637,85, sem que houvesse a citação do executado ou prova de tentativa de conciliação administrativa prévia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, com base no princípio da eficiência administrativa e nos parâmetros fixados pelo STF (Tema 1184) e pelo CNJ (Resolução nº 547/2024), independentemente de legislação municipal específica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184 de Repercussão Geral, fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece o parâmetro de R$ 10.000,00 para a extinção de execuções fiscais sem movimentação útil ou sem citação/bens penhoráveis, legitimando a atuação do Judiciário na triagem de processos ineficientes. 5. A inafastabilidade da jurisdição não dispensa o preenchimento dos pressupostos processuais, entre eles o interesse de agir, que deve ser aferido sob o prisma do custo-benefício e da utilidade da máquina judiciária. 6. A ausência de comprovação de medidas administrativas prévias, como o protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA), reforça a carência de interesse processual no caso concreto. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, 18 e 37; CPC, art. 932, IV; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1184/RG), Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.12.2023; STJ, AgInt no REsp 1.963.022/TO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13.02.2023; STJ, AgInt no RMS 61.732/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 05.12.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação Cível nº 8020640-46.2021.8.05.0256, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e como agravada LINDINALVA SILVA SANTOS. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de Julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA